Tribunal: TJES
Processo: 5004506-66.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004506-66.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAELA FERNANDES GOMES DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rafaela Fernandes Gomes da Silva
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

Em suma, o impetrante diz não estarem presentes os requisitos necessários à prisão preventiva da paciente, denunciada na companhia de Raiane Marques Porto pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O pedido de liminar foi indeferido.

Informações prestadas pela autoridade tida por coatora.

Ofício oriundo do Superior Tribunal de Justiça comunicando a concessão liminar de
habeas corpus
, do que fora cientificado o juízo de origem.

A douta PGJ opina pela
denegação da ordem.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rafaela Fernandes Gomes da Silva
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, diz não estarem presentes os requisitos necessários à prisão preventiva da paciente, denunciada na companhia de Raiane Marques Porto pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A meu sentir,
não há ilegalidade a ser reparada.

Como decidi em sede de liminar, "a despeito dos argumentos trazidos na inicial, trata-se de ação penal referente à
apreensão de aproximadamente 50 quilos de maconha
, tráfico que ocorria de modo
interestadual
. A quantidade de droga, por óbvio, é elemento que pesa em desfavor da paciente, principalmente quando a imputação do crime de
associação para o tráfico
corrobora o temor de que, em liberdade, Rafaela volte a delinquir."

Agora, em cognição exauriente,
não vejo como concluir de modo diverso.

O artigo 312 do CPP dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

No que tange à
primeira condição
- ainda que não tenha havido insurgência -, registro que a mesma resta devidamente preenchida em razão da
suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria
, mormente diante dos elementos colhidos durante o inquérito e mencionados na denúncia. Como se vê, a paciente foi presa em flagrante quando
transportava aproximadamente
50 quilos
de maconha de Minas Gerais até o Espírito Santo, oportunidade em que também se atribuiu falsa identidade (o que levou à imputação adicional do crime tipificado no artigo 307 do CP).
Sobre a existência dos crimes e os indícios de autoria, portanto, não parece haver dúvidas.

Quanto ao
periculum libertatis
, sabe-se que a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da
gravidade concreta do delito
é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada, como dito, na gravidade concreta do fato, a evidenciar a periculosidade acentuada da agente. A ação delituosa, com o
transporte por ônibus interestadual de
quantidade expressiva de droga,
justifica a custódia preventiva em razão da evidente periculosidade da paciente.
Simplesmente invocar a condição de "mula" do tráfico não é suficiente para afastar o risco que a liberdade representaria à coletividade
, já que o tráfico de drogas está cada vez mais dependente dessa atividade. Ao contrário do que parece fazer crer a defesa,
a condição de "mula", mesmo que ficasse comprovada, é essencial ao tráfico em uma escala mais ampla, mostrando-se altamente danosa à sociedade.

Por fim, ressalto que a
primariedade não impede, por si só, que a agente volte a delinquir
, sobrepondo-se a isso, como
in casu
, a necessidade da custódia em virtude do preenchimento dos requisitos legais. Frise-se que, além do tráfico,
foi imputada à paciente a prática da associação para o tráfico, delito que traz consigo o indesejado elemento da habitualidade criminosa.

“Nos termos da jurisprudência [do STJ], as condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito não são suficientes para assegurar a liberdade, quando há elementos concretos a justificar a prisão cautelar.” (STJ, HC 297.356/SP, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014)

Por fim, ressalto que esta Egrégia Câmara Criminal, em 29/6/2022,
à unanimidade, denegou o HC impetrado em favor da corré Raiane.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. 2. No tráfico de drogas interestadual, a quantidade do entorpecente justifica a custódia preventiva, já que evidencia a gravidade concreta do fato e a consequente periculosidade acentuada do agente. Garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para assegurar a liberdade.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.